Tribunal: TJMT
Processo: 1002111-49.2026.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002111-49.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[TIAGO DOS REIS FERRO - CPF: 016.433.421-18 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT - CNPJ: 70.431.630/0001-04 (AGRAVANTE), LEONIR WONS - CPF: 486.594.601-20 (AGRAVADO), CLEUZA MARIA REFATTI WONS - CPF: 821.060.701-44 (AGRAVADO), JOAO FRANCISCO PESSINI TEIXEIRA - CPF: 152.198.297-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE PROCEDIMENTO EXPROPRIATÓRIO EXTRAJUDICIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL. SUSPENSÃO DA CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. INDÍCIOS DE IRREGULARIDADE NO PROCEDIMENTO CARTORÁRIO. POSSÍVEL RESTRIÇÃO AO ACESSO AO PROTOCOLO E TRATATIVAS DE RENEGOCIAÇÃO. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO NÃO PROVIDO

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento contra decisão que, em ação anulatória, suspendeu os efeitos do protocolo extrajudicial e determinou que o cartório se abstivesse de averbar a consolidação da propriedade fiduciária do imóvel
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para a concessão de tutela provisória de urgência destinada a suspender procedimento extrajudicial de consolidação da propriedade fiduciária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão de tutela provisória exige a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

4. Há elementos que indicam possível comprometimento do contraditório no âmbito do procedimento extrajudicial, uma vez que o pedido de acesso ao protocolo eletrônico formulado pelos agravados permaneceu em processamento por período significativo, enquanto atos internos destinados à consolidação da propriedade continuavam a ser praticados.

5. A eventual realização de leilão extrajudicial e a transferência do imóvel a terceiros de boa-fé poderiam gerar efeitos de difícil reversão, recomendando-se a preservação do estado de fato até o esclarecimento definitivo da controvérsia.

6. A manutenção da tutela provisória não implica reconhecimento definitivo de irregularidade do procedimento extrajudicial, mas apenas assegura a utilidade do processo principal, sem prejuízo relevante à instituição financeira, cujo crédito permanece garantido pelo próprio bem alienado fiduciariamente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “1. É cabível a suspensão de procedimento extrajudicial de consolidação da propriedade fiduciária quando presentes indícios de irregularidade no trâmite cartorário ou restrição ao acesso das partes aos elementos do procedimento. 2. Demonstrados os requisitos do art. 300 do CPC e o risco de alienação irreversível do imóvel, revela-se adequada a manutenção da tutela de urgência que suspende temporariamente os atos expropriatórios.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 300; Lei nº 9.514/1997, art. 26; CF/1988, art. 1º, III.

Jurisprudência relevante citada
:
TJMT, AI nº 1030301-27.2023.8.11.0000, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, 1ª Câmara de Direito Privado, j. 12.03.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento
Univales
– SICREDI UNIVALES MT/RO contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Monte Verde, em Ação Anulatória de Procedimento Expropriatório Extrajudicial c/c Pedido de Tutela Provisória de Urgência, ajuizada por Leonir
Wons
e Cleuza Maria
Reffati

Wons
.

A decisão agravada deferiu parcialmente a tutela provisória de urgência, determinando a imediata suspensão dos efeitos do Protocolo nº 32.639, bem como ordenando ao 1º Serviço Notarial e Registral de Nova Monte Verde/MT que se abstivesse de promover a averbação da consolidação da propriedade do imóvel objeto da matrícula nº 8.690, condicionando a medida ao recolhimento das custas iniciais pelos autores.

A agravante sustenta, em síntese, que foi regularmente instaurado o procedimento extrajudicial de consolidação da propriedade, nos termos do art. 26 da Lei nº 9.514/1997, tendo os agravados sido devidamente notificados para purgar a mora, sem que efetuassem o pagamento do débito. Aduz que, após o decurso do prazo legal, foi efetivada a consolidação da propriedade em seu favor, com o recolhimento dos tributos e emolumentos pertinentes.

Alega, ainda, que a decisão agravada interferiu indevidamente em procedimento extrajudicial regularmente conduzido, inexistindo prova de abusividade ou irregularidade contratual. Sustenta que a Cédula de Produto Rural com liquidação financeira possui regime jurídico próprio, regido pela Lei nº 8.929/1994, não sendo aplicáveis as disposições do Decreto-Lei nº 167/1967 relativas às cédulas de crédito rural. Defende, por fim, a presença dos requisitos para a concessão de efeito suspensivo ativo, a fim de permitir o regular prosseguimento do procedimento de consolidação da propriedade e eventual realização dos leilões previstos na Lei nº 9.514/1997. Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, para revogar a tutela provisória concedida na origem e permitir o regular prosseguimento do procedimento extrajudicial.

Indeferi o pedido de efeito suspensivo
.

Os agravados pugnaram pelo não provimento do recurso
(Id. 347824850)
.

É o relatório

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia cinge-se à verificação da presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência deferida na origem.

O art. 300, caput, do Código de Processo Civil exige, para a concessão da tutela de urgência, a demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Cumpre destacar que, em sede de cognição sumária, própria das tutelas de urgência, não se revela adequada a análise aprofundada da existência ou não da mora, devendo tal questão ser examinada com maior amplitude na instrução do feito originário.

O imóvel objeto da controvérsia consiste no Sítio São Roque, com área de 52,2136 hectares, registrado sob a Matrícula nº 8.690, o qual, segundo alegado, constitui local de residência e base da atividade produtiva dos agravados.

Verifica-se que a decisão agravada fundamentou a suspensão do procedimento extrajudicial na existência de dúvida relevante quanto à regularidade do procedimento de consolidação da propriedade fiduciária, bem como em indícios de violação ao contraditório no âmbito do procedimento cartorário. (Primeira Instância, Id. 218318624).

Depreende-se dos autos que o advogado dos agravados solicitou, em 06/11/2025, acesso integral ao Protocolo nº 32.639, por meio do sistema eletrônico do Registro de Imóveis Digital, com o objetivo de acompanhar o procedimento de consolidação da propriedade. (Id. 214966010).

Contudo, conforme capturas de tela juntadas aos autos, o referido pedido permaneceu com o status “processando” entre os dias 06/11/2025 e 13/11/2025, circunstância que, em tese, teria impedido o acompanhamento efetivo do procedimento pelo interessado.

Paralelamente, verifica-se que o cartório prosseguia com os atos internos voltados à consolidação da propriedade em favor da instituição financeira, situação que, ao menos em juízo de cognição sumária, suscita dúvida quanto à efetiva garantia de acesso aos elementos do procedimento extrajudicial, justificando a suspensão temporária dos atos até melhor esclarecimento dos fatos.

Soma-se a isso conversas extraídas de aplicativo de mensagens, das quais se infere a existência de tratativas voltadas à renegociação da dívida,
o que,
ao menos em tese, poderia ter gerado expectativa legítima de composição por parte dos agravados, ao mesmo tempo em que se desenvolviam atos voltados à consolidação da propriedade

(Id. 214965358).

Embora tais alegações dependam de aprofundamento probatório, não se pode afastar, nesta fase inicial, a existência de controvérsia relevante acerca da exigibilidade do débito,
circunstância que recomenda prudência na análise do procedimento expropriatório, impondo-se a preservação do estado de fato até o esclarecimento definitivo das questões controvertidas
.

Nesse sentido, esta Corte já reconheceu a possibilidade de suspensão de atos expropriatórios quando presentes indícios de irregularidade no procedimento extrajudicial:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE SUSPENSÃO DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL E ANULAÇÃO DOS EFEITOS DA CONSOLIDAÇÃO DE IMÓVEL C.C AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO -– DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE CANCELAMENTO DE HASTA PÚBLICA – INDÍCIOS DE VÍCIOS NO PROCEDIMENTO EXTRAJUDICIAL DE CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE – PODER GERAL DE CAUTELA - REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC, DEMONSTRADOS – INTIMAÇÃO PESSOAL DA FIDUCIANTE ACERCA DA DATA DO LEILÃO – NECESSIDADE - LEI Nº 9.514/97 C/C DECRETO 70/66 – PRECEDENTES DO STJ –INTIMAÇÃO POR EDITAL – IRREGULARIDADE – NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE INTIMAÇÃO DA PARTE - DECISÃO SINGULAR REFORMADA - PRESENÇA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 300 DO CPC – AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

Para a concessão da tutela provisória de urgência é necessário que a parte comprove a probabilidade do direito reclamado bem como o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, requisitos exigidos pelo artigo 300, do CPC/15.

Presentes os requisitos que autorizam a concessão da tutela de urgência, deve ser deferida a suspensão dos efeitos do leilão extrajudicial de bem imóvel, dado em alienação fiduciária como garantia de contrato de empréstimo bancário.

Estando presente os requisitos previstos no art. 300 do CPC, deve ser deferida a suspensão dos efeitos do leilão extrajudicial de bem imóvel, dado em alienação fiduciária como garantia de contrato de empréstimo bancário, ainda mais quando o prejuízo do Agravante resta cristalino, já que imóvel dado em garantia constitui sua moradia, podendo ficar sem ter onde morar, o que vai de encontro ao princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, previsto no artigo 1º, inciso III, da CF, isto à revelia de um procedimento extrajudicial aparentemente maculado. [...] (N.U 1030301-27.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/03/2024,
Publicado
no DJE 13/03/2024)

Além disso, a eventual realização de leilão extrajudicial e alienação do bem a terceiros de boa-fé poderá acarretar efeitos de difícil ou impossível reversão, situação
que
recomenda prudência na análise do procedimento expropriatório, impondo-se a preservação do estado de fato até o esclarecimento definitivo das questões controvertidas.

Importa destacar que o deferimento da tutela provisória não implica reconhecimento definitivo da invalidade do procedimento extrajudicial, mas apenas assegura a utilidade do processo principal até que os fatos sejam devidamente apurados.

Por outro lado, não se vislumbra prejuízo grave à instituição financeira, uma vez que o crédito permanece garantido pelo próprio imóvel objeto da alienação fiduciária.

A manutenção da decisão recorrida revela-se medida de prudência e cautela, preservando a utilidade do processo principal sem implicar prejuízo desproporcional à instituição financeira, cujo crédito permanece garantido.

Assim, à luz dos elementos disponíveis nesta fase processual, não se verifica qualquer desacerto, vício ou teratologia na decisão agravada apta a justificar a sua reforma, mostrando-se adequada ao momento processual.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026